Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-10.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700318-10.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR ALVES SAMPAIO APELADO: MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de ação monitória ajuizada por MAE – MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP em face de JÚLIO CESAR ALVES SAMPAIO. O juízo da instância prima julgou procedente a pretensão inicial. E contra o decreto sentencial foi interposta apelação cível, que teve o seu provimento negado. Em sequência, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, a fim de que produzam seus efeitos jurídicos e legais. Publique-se e intime-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências cabíveis. Brasília, março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora